Tribunal: TJSP
Processo: 1056053-53.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Remessa Necessária – Mandado de Segurança – Pretensão de recolhimento do ITCMD com base no valor venal do imóvel – Base de cálculo da Lei Estadual no 10.705/2000 – Alteração promovida pelo Decreto no 55.002/09 – Majoração – Ofensa ao princípio da legalidade – Inteligência do artigo 146, inciso III, da Constituição Federal e artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Remessa Necessária – Mandado de Segurança – Pretensão de recolhimento do ITCMD com base no valor venal do imóvel – Base de cálculo da Lei Estadual no 10.705/2000 – Alteração promovida pelo Decreto no 55.002/09 – Majoração – Ofensa ao princípio da legalidade – Inteligência do artigo 146, inciso III, da Constituição Federal e artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Possibilidade de instauração de procedimento administrativo para apuração do valor de mercado do bem imóvel – Sentença mantida – Recurso necessário desprovido.